Tribunal: TJES
Processo: 0002671-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002671-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL E RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INVIÁVEL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA CONFISSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou nas penas do art. 180, caput, do Código Penal e do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, pela manutenção de 14 pássaros silvestres em cativeiro sem autorização e pela aquisição de veículo produto de crime, com aplicação do art. 69 do Código Penal. Pleiteia-se absolvição pelo crime ambiental por ausência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; desclassificação da receptação para modalidade culposa; reconhecimento da atenuante da confissão; e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime ambiental; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância à manutenção de 14 aves silvestres; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para culposa; (iv) reconhecer se o apelante faz jus à atenuante da confissão; e (v) analisar a idoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998 é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível o laudo técnico quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios idôneos, como o auto de apreensão e depoimentos policiais coerentes.

4. A apreensão de 14 pássaros silvestres, sem qualquer autorização ambiental, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pois revela relevante lesão ao bem jurídico tutelado e risco ao equilíbrio ecológico.

5. A desclassificação para receptação culposa não é viável, pois a aquisição do veículo em circunstâncias extremamente suspeitas, sem documentos e por valor inferior ao de mercado, evidencia dolo eventual, com inversão do ônus probatório não elidido pelo apelante.

6. A confissão parcial quanto ao crime ambiental é válida para fins de atenuação da pena, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que não tenha sido integral ou utilizada como fundamento da sentença.

7. A fundamentação utilizada para agravar a pena-base do crime de receptação baseou-se em elementos inerentes ao tipo penal e não em circunstâncias concretas, violando o princípio da individualização da pena, devendo ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a condenação por crime ambiental quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos.

2. A apreensão de número significativo de aves silvestres sem autorização afasta a aplicação do princípio da insignificância, em razão da relevância ambiental da conduta.

3. A aquisição de veículo em condições suspeitas, sem diligência mínima, caracteriza dolo eventual e impede a desclassificação para a modalidade culposa.

4. A confissão parcial do crime ambiental autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, ainda que não aplicada por força da Súmula 231 do STJ.

5. A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, sendo incabível quando fundada em aspectos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 65, III, "d", 69, 180, caput; Lei nº 9.605/1998, art. 29, § 1º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1.900.474/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.02.2021, DJe 04.02.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.119.268/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgRg-AREsp nº 1.880.822/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJe 04.04.2025; TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024; TJES, ApCrim nº 0000131-75.2021.8.08.0022, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 10.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002671-61.2023.8.08.0011

APELANTE: WESLEY MONTOVANELI LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY MONTOVANELI LEAL
, em face da r. Sentença juntada ao ID 14624291 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para absolver o réu do crime previsto no art. 311, § 2°, III, do Código Penal e condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 29,

§ 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

Em suas razões, ao ID 14624306 o apelante requer
(i)
a sua absolvição do crime do art. 29, § 1º, III, da Lei n° 9.605/1998 ante a ausência de provas; subsidiariamente:
(ii)
a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime do art. 29, § 1ª, III, da Lei n° 9.605/1998;
(
ii
i)
a desclassificação do crime do art. 180, caput, do CP para receptação culposa;
(
iv
)
a aplicação da atenuante da confissão;
(v)
o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 14624308, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 14819009, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 14623181) que:

“[...] Emerge do Auto de Prisão em Flagrante nº 0002671-61.2023.8.08.0011 que a Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no dia 08.11.2023, por volta de 6h58, na Localidade de Monte Líbano, e constatou que o denunciado mantinha em cativeiro espécies da fauna silvestre, sem autorização, adquiriu veículo, em proveito próprio, que sabia ser produto de crime e, por fim, que estava na posse de veículo com sinal de identificação adulterado.

Consta que os Policiais Civis, durante a realização das buscas na residência, verificaram que o denunciado mantinha em cativeiro 14 (quatorze) pássaros sem anilha nem qualquer autorização do órgão ambiental, quais sejam, 10 (dez) coleiros, 03 (três) trinca-ferros e 01 (um) bigodinho, conforme Auto de Apreensão (33911770, fl. 18).

Infere-se, ainda, que o denunciado mantinha em sua garagem um veículo Fiat Strada, cor preta, ano 2021/2022 placa aparente GHV3I75, com sinais de adulteração na numeração do chassi, vidros, placas e motor, conforme Laudo Unificado (33911770, fl. 45).

Colhe-se no Auto de Prisão em Flagrante, ainda, que o denunciado adquiriu o veículo sabendo ser produto de crime, uma vez que realizou a aquisição mediante a “troca” com outro veículo de menor valor (R$ 40.000,00 [quarenta mil reais]), “porque era carro de roça” e “havia alienação fiduciária”. A compra fora feita por meio da rede social facebook e o denunciado não recebeu qualquer documentação do veículo, não realizou vistoria e nem se dirigiu a instituição financeira credora para tratar acerca do débito do automóvel.

Autoria e a materialidade restaram comprovadas através das declarações dos policiais civis (33911770, fls. 10/13), auto de interrogatório (33911770, fls. 15/16), Laudo Unificado de Vistoria nº 7073/2023 (33911770, fl. 45) constantes no Auto de Prisão em Flagrante nº 0002671-61.2023.8.08.0011.

Pelo exposto, incorreu WESLEY MONTOVANELI LEAL nas sanções penais domiciliadas no ART. 29, § 1º, III, DA LEI Nº 9.605/1998, ART. 180 E ART. 311, § 2º, III, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu nas iras do art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998.

A Defesa do apelante postula a absolvição do crime ambiental sob dois fundamentos principais: a atipicidade da conduta por ausência de laudo pericial e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, as teses não merecem prosperar.

Sustenta o apelante que a ausência de um laudo técnico, que atestasse formalmente as espécies das aves apreendidas e o potencial impacto ambiental, comprometeria a comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição.

A argumentação não encontra amparo na jurisprudência pátria. O delito previsto no art. 29, §1º, III, da Lei n° 9.605/98 é classificado como crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujo objeto jurídico é a proteção da fauna silvestre, um bem de natureza difusa e de titularidade coletiva. A sua consumação ocorre com a simples prática de um dos verbos nucleares do tipo, como "guardar" ou "ter em cativeiro", espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A exigência de um laudo pericial como condição
sine qua non
para a comprovação da materialidade representaria a imposição de um formalismo exacerbado e, na prática, um óbice à efetiva tutela do meio ambiente.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a materialidade do crime ambiental em tela pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, quando a ausência do exame pericial for justificada ou suprida por elementos que confiram certeza sobre a natureza dos espécimes.

No caso em apreço, a materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão fls. 18/19 do ID 14623172, que descreve pormenorizadamente a captura de "10 (DEZ) COLEIROS; 03 (TRÊS) TRINCA FERROS E 01 (UM) BIGODINHO", aves notoriamente pertencentes à fauna silvestre brasileira, visto que não se encontram na lista de aves domésticas do IBAMA.

Soma-se a isso o depoimento firme e coerente dos policiais civis que participaram da diligência, os quais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (termo de audiência e mídia ao ID 14624290), confirmaram a apreensão dos pássaros na residência do apelante, sem que este apresentasse qualquer documentação que legitimasse a posse.

Essa orientação encontra-se em perfeita consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a ausência do laudo não impede a condenação se a materialidade estiver amparada em outros elementos probatórios (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.900.474/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021.)

Portanto, estando a materialidade do crime ambiental devidamente comprovada pelo auto de apreensão e pela prova oral, a tese de atipicidade por ausência de laudo pericial deve ser rechaçada.

A defesa ainda apresenta a tese subsidiária do princípio da insignificância para afastar a materialidade do crime.

Conforme a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do postulado da bagatela pressupõe a satisfação cumulativa de quatro vetores: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No âmbito dos crimes ambientais, a análise desses vetores deve ser realizada com especial cautela, considerando a natureza difusa do bem jurídico tutelado e a importância da proteção do equilíbrio ecológico. A aplicação indiscriminada do princípio da insignificância poderia transmitir uma mensagem de tolerância estatal para com as pequenas agressões ambientais que, somadas, resultam em danos de grande magnitude.

No caso concreto, a apreensão de 14 (quatorze) espécimes da fauna silvestre afasta, de plano, a caracterização da conduta como minimamente ofensiva ou de inexpressiva lesão jurídica. Tal quantidade não pode ser considerada um mero deslize ou uma conduta de um criador amador eventual, mas sim um ato de relevante impacto, que retira do ecossistema um número considerável de animais, contribuindo para o desequilíbrio ambiental e, potencialmente, para o fomento do tráfico de animais silvestres, uma das atividades criminosas mais lucrativas e danosas do planeta.

O precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça invocado pela Defesa (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00006301020198080061, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal), que aplicou o princípio da insignificância no caso da posse de um único pássaro ("tico-tico"), não se amolda à presente situação fática, sendo imperiosa a distinção (
distinguishing
) em razão da enorme desproporção quantitativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em negar a aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvem a apreensão de múltiplos animais, como bem apontado na instrução deste julgamento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 29, § 1º, III, E 32 DA LEI N. 9.605/1998. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DE AVES EM CATIVEIRO EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS SEM PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE CONSUNÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL, PELO CRIME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Na espécie, não há como se reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade nem a mínima ofensividade da conduta, pois o acusado manteve 13 aves em cativeiro sem permissão
, licença ou autorização da autoridade competente e em situação de maus-tratos, fazendo-o mediante falsificação de anilhas para dar aparência de legalidade à infração, em relação a alguns dos animais silvestres, fatos que tornam não recomendável a incidência do princípio da insignificância no caso concreto.

3. "Inexiste consunção entre dois crimes em que os bens jurídicos tutelados são distintos, nos termos da jurisprudência assente deste Superior Tribunal, o qual considera que os tipos penais dos arts.

29, § 1º, III, da Lei 9.605/98 e 296, § 1º, III, do código penal tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas (AgRg no REsp n. 1.856.202/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020)." (AgRg no RHC n. 147.197/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.119.268/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024
)

Destarte, a conduta do apelante não pode ser considerada um indiferente penal, razão pela qual a condenação pelo crime previsto no art.29, §1°, III, da Lei n° 9.605/98 deve ser mantida em sua integralidade.

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, ao argumento de que o apelante não possuía ciência da origem ilícita do veículo, tendo agido com imprudência, mas não com dolo.

O parágrafo terceiro do art. 180 do CP estabelece que
“Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.”

A tese, contudo, não se sustenta diante das circunstâncias fáticas que envolveram a aquisição do bem. O dolo no crime de receptação, consubstanciado no elemento subjetivo "sabe ser produto de crime", nem sempre é de fácil comprovação direta, devendo ser aferido a partir dos elementos circunstanciais da infração (
facta concludentia
).

No presente caso, o apelante adquiriu um veículo de modelo recente (Fiat Strada 2021/2022) por meio de uma negociação informal em rede social ("bazar do facebook"), de uma pessoa que sequer soube identificar, e sem receber a documentação regular do automóvel. Em seu interrogatório, alegou que "ele disse que era carro alienado" e que "não sabia que era produto de furto".

Tal narrativa, além de inverossímil, revela a adoção de uma postura de ignorância deliberada. A aquisição de um bem de valor expressivo, como um automóvel, sob circunstâncias tão suspeitas, impunha ao adquirente um dever mínimo de cautela. A falha em adotar as precauções mais elementares, como a verificação da situação do veículo junto aos órgãos de trânsito ou a exigência de documentação idônea, não configura mera culpa, mas sim a assunção do risco de estar adquirindo um produto de crime, o que caracteriza o dolo eventual.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar, de forma plausível e verossímil, a origem lícita do bem ou, ao menos, a sua boa-fé, o que não ocorreu nos autos. O apelante não trouxe qualquer elemento capaz de corroborar sua versão.

Este e. Tribunal decidiu anteriormente nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM PRODUTO DE CRIME ENCONTRADO NA POSSE DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA QUANTO À AUSÊNCIA DE DOLO DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, como nesse caso concreto, “’caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

2. A defesa alega ainda a ocorrência de erro de tipo determinado por terceiro. Contudo, a sua tese não se sustenta já que a defesa não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias em que o réu teria recebido o veículo, tendo o próprio apelante admitido que sequer olhou a documentação do veículo, mesmo recebendo o veículo de uma pessoa que foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, não é possível responsabilizar terceiro pela ação executada.

3.
O conjunto probatório não revela a inexistência de prévio conhecimento da origem ilícita do bem por parte do recorrente. Condenação mantida. Desclassificação afastada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001972-41.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.08.2024)

No caso, a tese de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta diante do relato do próprio réu que afirmou desconhecer a pessoa que lhe vendeu o veículo e que não levou o veículo ao Detran para constatar eventuais irregularidades.

Isto posto, inviável o pleito desclassificatório.

Em seguida, o apelante requer que a pena-base seja redimensionada.

Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz sentenciante fixou a pena-base do crime de receptação em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, valorando negativamente a circunstância judicial da culpabilidade. A fundamentação utilizada foi a de que a culpabilidade "
extrapola a normalidade e razoabilidade, por se tratar de veículo automotor, bem de maior valor, com formas e regras rigorosas para tradição, sendo possível a consulta aos órgãos públicos para não adquirir coisa roubada, fato mais grave que deve pesar contra o réu
".

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, tal fundamentação não se revela idônea para exasperar a pena-base. O fato de o objeto da receptação ser um veículo automotor, bem de valor considerável e com regras específicas de transferência, é uma circunstância inerente ao próprio contexto em que delitos dessa natureza frequentemente ocorrem. A possibilidade de consulta aos órgãos públicos, por sua vez, é o que fundamenta a própria caracterização do dolo eventual, sendo elemento constitutivo do tipo subjetivo, e não uma circunstância que torna a conduta mais reprovável que a média.

A exasperação da pena-base exige a presença de elementos concretos, que não se confundam com as elementares do tipo penal, e que demonstrem uma maior censurabilidade da conduta no caso específico. A utilização de fundamentação genérica, abstrata ou que se refira a aspectos intrínsecos ao delito viola o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, colaciono julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONANAMENTO DA PENA-BASE. ISENÇÃO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis. 2. A exasperação da reprimenda penal deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, aos elementos ou grau da culpabilidade e a outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes STJ. 3. Revela-se inidônea a fundamentação que reputou como desfavorável o vetor culpabilidade, eis que, não obstante o grau de reprovabilidade da conduta constitua elemento idôneo a ser sopesado, não foram indicados elementos concretos aferíveis no conjunto probatório. 4. A fundamentação genérica, abstrata e apartada de qualquer dado concreto aferível nos autos não se presta para macular o modulador da culpabilidade, impondo-se o decote da exasperação imposta, com a consequente fixação da pena-base no patamar mínimo legal. 5. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 6. Recurso a que se dá parcial provimento.

(
TJES,
Ap
Crim nº
0000131-75.2021.8.08.0022, Rel.
Des.
Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal
, Data:
10.
04.2023).

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade e, por consequência, redimensiono a pena-base do crime de receptação para o seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao crime ambiental, a pena-base já foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, patamar que se mantém inalterado.

Assiste parcial razão à Defesa quando pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal apenas quanto ao crime do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998.

Isso porque, conforme extrai-se dos autos (mídia ao ID 14624290), o apelante confessa a prática daquele crime, mas não do crime de receptação:

-
Magistrado:
Esses pássaros eram do senhor?

- Wesley: Sim, senhor.

- Magistrado: Eram pássaros anilhados, que o senhor comprou legalmente?

- Wesley: Sem anilho [...] eu criava porque eu gostava.

- Magistrado: O senhor comprou esses pássaros?

- Wesley: Sim.

- Magistrado: Como o senhor entrou na posse desses pássaros?

- Wesley: Uns amigos me deu um, outro deu outro.

- Magistrado: O senhor vendia esses pássaros?

- Wesley: Não, senhor, criava que eu gostava.

- Magistrado: O senhor sabia que ter pássaro da fauna silvestre é crime? Ou o senhor não sabia?

- Wesley: Sim, senhor, sabia. Sabia.

- Magistrado: Aí depois aqui fala desse veículo. Esse veículo que foi encontrado era do senhor?

- Wesley: Sim, senhor.

- Magistrado: E como o senhor entrou na posse desse veículo? O senhor comprou de quem?

- Wesley: Eu comprei no bazar do Facebook e fui buscar lá em Rio Novo.

- Magistrado: E o senhor sabe de quem o senhor comprou o carro?

- Wesley: Foi no bazar.

- Magistrado: Ah, mas o bazar não vende carro, quem vende é uma pessoa.

- Wesley: Não, sim, mas eu não recordo pelo tempo. Eu já tinha há quase um ano. [...]

- Magistrado: Então, quando o senhor comprou o carro, o senhor fez a negociação, o senhor checou o documento, levou o carro para fazer vistoria, olhou a placa para saber se era esse carro mesmo, o senhor tomou esses cuidados?

- Wesley: Sim, quando eu peguei, eu olhei e batei, conferiu tudo certinho. Eu peguei como o rapaz falou que o carro é alienado, por isso eu peguei abaixo do valor. Mas o negócio que era de alteração, eu não sabia de nada, não.

- Magistrado: O carro era alienado, mas aí o senhor foi no banco que o carro era alienado para passar para o nome do senhor, porque o carro é alienado, então o carro não está pago. O senhor tinha que continuar pagando para o carro ser seu. O senhor fez isso?

- Wesley: Não, senhor.

- Magistrado: Procurou o banco?

- Wesley: Não, senhor.

- Magistrado: Trocou a alienação, o contrato, para o seu nome?

- Wesley: Não, senhor

- Magistrado: Tinha algum documento desse carro, seu Wesley?

- Wesley: Tinha um documento, sim.

- Magistrado: Que documento que era?

- Wesley: Era uma folha branca. Caricute, se eu não me engano.

- Magistrado: E estava no nome de quem?

- Wesley: No nome do proprietário.

- Magistrado: E nesse dia a polícia levou esse documento?

- Wesley: Sim, senhor. Estava dentro do carro.

- Magistrado: O senhor sabia que esse carro era produto de furto, roubo?

- Wesley: Não, senhor. [...]

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo a confissão parcial já serve para justificar a aplicação da atenuante da confissão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO PARCIAL. PEDIDO ACUSATÓRIO PARA COMPENSAÇÃODA CONFISSÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte, "[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à". atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal 2. O entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 3. Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que realizada de forma parcial, em observância à jurisprudência mais atualizada desta Corte acerca da. quaestio 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg-AREsp nº 1.880.822, Proc. 2021/0133127-0 – RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 01/04/2025)

Apesar disso, em respeito à Súmula 231 do STJ, que prevê que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, deixo de aplicar a atenuante no cálculo da pena-base do crime do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998, cuja pena já fora fixada no mínimo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE

PARCIAL P
ROVIMENTO,
a fim de redimensionar a pena do art. 180,
caput
, do Código Penal para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa e para reconhecer a atenuante da confissão quanto ao crime do art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/1998.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.